Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708070-18.2022.8.07.0003 APELANTE: MATHEUS SANTOS BARONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante MATHEUS SANTOS BARONI (ID 413374935). Int. Brasília, 17 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.